Tribunal: TJMT
Processo: 1020875-33.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020875-33.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.557.286/0001-52 (JUIZO RECORRENTE), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), Secretário Adjunto de Empreendedorismo Investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.557.286/0001-52 (RECORRIDO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRODEIC – BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO – DESCREDENCIAMENTO – PLEITO DE REENQUADRAMENTO – ISENÇÃO ONEROSA E POR PRAZO DETERMINADO – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE– OFENSA À SÚMULA 544 DO STF – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

2. NO CASO, a isenção afeta ao prodeic foi concedida, por meio de termo de acordo, por prazo certo e com onerosidade ao beneficado, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

3. A isenção concedida PELO PRODEIC, com prazo certo e sob condições onerosas, não pode ser revogada a qualquer tempo e modo, SOB PENA DE OFENSA A SEGURANÇA JURÍDICA, NA FORMA DA SÚMULA 544 DO STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Empreendedorismo, Investimento e Agronegócio do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida, para determinar que
“a autoridade apontada como coatora que promova o
imediato
restabelecimento dos incentivos fiscais concedidos a impetrante, a título oneroso e por prazo determinado, qual seja PRODEIC (Programa de Desenvolvimento do Estado) com consequente apuração e recolhimento mensal do ICMS, bem como todos os efeitos decorrentes, mantendo-se, integralmente, o termo de acordo para produção de milho beneficiado (ID 57689245) inclusive, com a suspensão de eventuais penalidades que envolvam a matéria sub judice até julgamento de mérito, pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00”
.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a inadequação da via eleita, sob a alegação de que a pretensão da impetrante exige dilação probatória, dada a ausência de direito líquido e certo, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito.

No mérito, sustenta que a apelada foi beneficiada de forma equivocada com o benefício fiscal, pois, as beneficiadoras de grãos que não possuem CNAE de indústria de transformação, não encontram abrigo no beneplácito fiscal, pela ausência de menção expressa a este segmento econômico contido no art. 8º, §1º, inc. I, da Lei 7.958/2003.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 147105155), opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Empreendedorismo, Investimento e Agronegócio do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida, para determinar que
“a autoridade apontada como coatora que promova o
imediato
restabelecimento dos incentivos fiscais concedidos a impetrante, a título oneroso e por prazo determinado, qual seja PRODEIC (Programa de Desenvolvimento do Estado) com consequente apuração e recolhimento mensal do ICMS, bem como todos os efeitos decorrentes, mantendo-se, integralmente, o termo de acordo para produção de milho beneficiado (ID 57689245) inclusive, com a suspensão de eventuais penalidades que envolvam a matéria sub judice até julgamento de mérito, pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00”
(id. 141780934).

Cinge-se dos autos, que a impetrante é pessoa jurídica de direito privado, que atua no segmento de grãos e cereais, que tem como atividade principal CNAE/FISCAL 1069-4/00 – Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal estando sujeita ao recolhimento de ICMS, sendo-lhe concedido incentivo fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC (Lei Estadual n. 7958/2003- isenção/créditos presumidos/diferimento de ICMS) mediante termo de acordo a título oneroso e por prazo determinado, com validade até 2024, contudo, teve o referido benefício indeferido posteriormente pela Fazenda Estadual, que alterou as regras afetas ao benefício alhures.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja reenquadrada imediatamente ao PRODEIC.

O douto magistrado
a quo
concedeu a ordem requerida, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“No caso concreto, evidencia-se que a impetrante é empresa do segmento de grãos e cereais e possui, junto a Administração Pública, Termo de Acordo oneroso e por prazo determinado, devidamente celebrado, para fruição do benefício fiscal (PRODEIC). Pelo que consta, os incentivos fiscais foram concedidos por 10 (dez) anos e possuem validade até 2024.

Os incentivos fiscais, todavia, foram suprimidos e, embora pleiteado na via administrativa o restabelecimento do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, o pedido foi indeferido 06/2021 o que é totalmente oposto ao parecer emitido e homologado pela PGE/MT em meados de 2019.

A Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “isenções tributárias concedidas sob a condição onerosa,
não podem ser livremente suprimidas
”, nem mesmo revogada ou modificada por lei, posterior ao acordo firmado, pois, ofende a segurança jurídica, conforme previsão do art. 5º XXXVI da CF/88.

A aparente ausência de irregularidades praticadas pela impetrante demonstra violação do seu direito líquido e certo ao usufruto do benefício. Precedente: TJMT - APL 003581858201081100411780492015 MT, Relatora Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 02/10/2018.

Nota-se, por estas razões, que o fummus boni iurus está demonstrado enquanto que o periculum in mora é incontestável, vez que os incentivos fiscais possuem
prazo certo e determinado
para usufruto e, eventual supressão do benefício, sobretudo, de forma irregular, acarretará impactos financeiros que poderão inviabilizar a atividade exercida e/ou geral sacrifício financeiro pelo contribuinte.

Por outro lado, não verifico prejuízos à administração pública porque a manutenção do PRODEIC ocasiona, por consequência natural de causa e efeito, o retorno de inúmeros benefícios ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de que o beneficiário goza tão somente de incentivos fiscais, qual seja o diferimento do ICMS e não a sua isenção ou exclusão.”
(id. 141780934).

Irresignado, o apelante argui preliminarmente a inadequação da via eleita, sob a alegação de que a pretensão da impetrante exige dilação probatória, dada a ausência de direito líquido e certo, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito.

De pronto, destaco que a preliminar vindicada se confunde com o mérito recursal, motivo pelo qual com ele será analisado.

No mérito, sustenta que a apelada foi beneficiada de forma equivocada com o benefício fiscal, pois, as beneficiadoras de grãos que não possuem CNAE de indústria de transformação, não encontram abrigo no beneplácito fiscal, pela ausência de menção expressa a este segmento econômico contido no art. 8º, §1º, inc. I, da Lei 7.958/2003.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas é precedido de análise individualizada.

Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

Com efeito, as Leis Estaduais ns. 7.958/2003 e 7.098/1998, preveem expressamente os requisitos necessários para o gozo de benefício fiscal.

Além disso, o Estado não está impedido de revisar referido benefício a qualquer momento e, ao constatar que a empresa beneficiada não preenche os requisitos, revogar o benefício fiscal.

Entretanto, a isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei, consoante posicionamento jurisprudencial adotado pelo Supremo Tribunal Federal no verbete sumular 544, confira,
verbis
:

“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

No caso em tela, verifica-se que a impetrante, ora apelada, foi devidamente credenciada no PRODEIC em 28.04.2014, a título oneroso e por prazo determinado de 10 (dez) anos, conforme documento de id. 141780885, sendo surpreendida com parecer técnico emitido pela SEDEC (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico), opinando pela retificação do termo de acordo celebrado, já em 2015.

Assim sendo, a isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo, porque ofende a segurança jurídica, por se tratar de direito adquirido do contribuinte, qual seja, de usufruir do benefício fiscal pelo prazo acordado.

Não obstante, o Código Tributário Nacional estabelece que, ainda que haja lei posterior que extingue ou reduz isenções, em casos de concessão por prazo determinado e desde que obedecidas determinadas condições, a isenção não pode ser revogada, vejamos,
verbis
:

“Art. 178 – A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.”

Com efeito, a manutenção da impetrante, ora recorrida, no referido programa somente poderia ser suspensa ou cancelada caso a mesma deixasse de observar o disposto nos arts. 6º e 6º-A, por deixar de cumprir as obrigações estabelecidas pelo art. 8º, todos da Lei n. 7.958/03, ou ainda por não obedecer às exigências assinadas no momento da concessão do incentivo, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Dessa forma, em que pese às alegações do apelante, o certo é que não é possível a simples revogação da isenção tributária, sem uma justa causa e a observância dos trâmites legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Neste contexto, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TERMINAIS MÓVEIS. TELEFONIA CELULAR. ZONA FRANCA DE MANAUS. TECNOLOGIA DIGITAL. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. BEM DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. À luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica
.

2. Mutatis mutandis: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas" (Súmula 544 do STF).

3. Hipótese em que, mediante resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi concedido à fabricante de terminais portáteis de telefonia celular incentivo fiscal de redução de alíquota de imposto de importação (art. 7º, § 4º, do DL n. 288/1967), sem especificação da tecnologia a ser utilizada e em momento anterior à definição dos celulares digitais como bens de informática.

4. A aprovação do projeto se realizou, naquela época (1993), com o conceito legal até então admitido para terminais móveis de telefonia celular.
A terminologia tecnológica, ainda que revista, não permite a revogação nem a modificação posterior do benefício, sob pena de violação da segurança jurídica e do direito adquirido da contribuinte
.

5. Nos termos do o § 7º, inciso II, c, do art. 7º do DL n. 288/1967, "a redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que objetiva a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica". A eventual incorporação de novas tecnologias, portanto, está prevista para o período do benefício de redução de alíquota do imposto de importação, de tal sorte que não se pode aceitar a evolução tecnológica do produto, ou do seu fabrico, como argumento válido para a revisão do benefício.

6. Recurso da Fazenda Nacional não provido.”
(REsp n. 1.310.341/AM, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.12.2018 – negritei e grifei)

Partindo dessas premissas, não pode Fazenda Estadual suspender a empresa impetrante, ainda na vigência do prazo contratual, sob a alegação da atividade desenvolvida não se enquadrar, a princípio, na classificação de Indústria de Transformação, pois, na ocasião do ajuste entre as partes, foi verificada essa condição, com o enquadramento no PRODEIC e o reconhecimento do benefício.

Por conseguinte, ainda que a condição anterior seja agora revogada, não podem os benefícios, concedidos em estrito cumprimento e observância da legislação vigente em 2014, serem revistos por alteração posterior.

Logo, restando demonstrado que à época da solicitação e concessão da isenção, a empresa impetrante atendia as exigências legais, tanto é que foi realizado o Termo de Acordo, não pode agora ser desenquadrada, simplesmente por não cumprir com a nova legislação, por se tratar de ofensa manifesta ao art. 178, do CTN, bem como da súmula 544 do STF.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE NULIDADEPARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N. 7.958/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODASAS OBRIGAÇÕES PACTUADASPELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO – CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃODE TUTELA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento.

2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo.

3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n. 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto n. 1.432/2003.

4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária
.

5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.”
(RAC n. 1013462-42.2016.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.10.2022 – negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCENTIVO FISCAL – PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADOO PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.
Apelo desprovido.”
(RAC n. 1020111-86.2017.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 25.07.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 147105155), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023